Tribunal: STF
Processo: RE 1280316
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal, modificando parcialmente o entendimento do Juízo em relação à forma de cálculo, julgou procedente o pedido de revisão de benefício previdenciário. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, 195, cabeça e § 5º, e 201 da Constituição Federal e o artigo 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019. Afirma aplicar-se a forma de cálculo dos benefícios instituída pela Lei nº 9.876/1999 apenas aos segurados já filiados à época da respectiva vigência, sustentando violar o equilíbrio financeiro previdenciário a inobservância deste marco temporal. Discorre sobre a ausência de correlação direta entre o valor das contribuições e o valor do benefício. Alude ao marco temporal fixado pelo artigo 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, no Tema n. 999 dos seus recursos repetitivos, a seguinte questão: "Possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data de edição da Lei 9.876/1999)". 
    Recentemente, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia (REsp 1554596/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019; REsp 1596203/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019), o STJ consolidou entedimento no sentido de que "Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999". 
    Transcrevo ementa do julgado:
    PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL AFETADO COMO REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SOBREPOSIÇÃO DE NORMAS. APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA PREVISTA NO ART. 29, I E II DA LEI 8.213/1991, NA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 3o. DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO SISTEMA ANTES DE 26.11.1999 (DATA DE EDIÇÃO DA DA LEI 9.876/1999) . CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO. 
    1. A Lei 9.876/1999 adotou nova regra de cálculo dos benefícios previdenciário, ampliando gradualmente a sua base de cálculo dos benefícios que passou a corresponder aos maiores salários de contribuição relativos a 80% de todo o período contributivo do Segurado, substituindo a antiga regra que determinava o valor do benefício a partir da média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuição dos meses anteriores ao do afastamento do Segurado da atividade ou da data da entrada do requerimento administrativo.
    2. A nova lei trouxe, também, uma regra de transição, em seu art. 3o., estabelecendo que no cálculo do salário de benefício dos Segurados filiados à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação da Lei 9.876/1999, o período básico de cálculo só abarcaria as contribuições vertidas a partir de julho de 1994 (estabilização econômica do Plano Real).
    3. A regra transitória deve ser vista em seu caráter protetivo, como é típico do Direito Previdenciário. O propósito do art. 3o. da Lei 9.876/1999 e seus parágrafos foi estabelecer regras de transição que garantissem que os Segurados não fossem atingidos de forma abrupta por regras mais rígidas de cálculo dos benefícios.
    4 . Nesse passo, não se harmoniza com o Direito Previdenciário admitir que tendo o Segurado recolhido melhores contribuições antes de julho de 1994, tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício, sem analisar as consequências da medida na apuração do seu valor (do benefício), sob pena de infringência ao princípio da contrapartida. 
    5. É certo que o sistema de Previdência Social é regido pelo princípio contributivo, decorrendo de tal princípio a consequência de haver, necessariamente, uma relação entre custeio e benefício, não se afigurando razoável que o Segurado realize contribuições e não possa se utilizar delas no cálculo de seu benefício.
    6. A concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra da prevalência da condição mais vantajosa ou mais benéfica ao Segurado, nos termos da orientação do STF e do STJ. Assim, é direito do Segurado o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa dentre aquelas cujos requisitos cumpre, assegurando, consequentemente, a prevalência do critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível, a partir do histórico de suas contribuições.
    7. Desse modo, impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais. Afinal, por uma questão de racionalidade do sistema normativo, a regra de transição não pode ser mais gravosa do que a regra definitiva.
    8. Com base nessas considerações, sugere-se a fixação da seguinte tese: Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. 9. Recurso Especial do Segurado provido.
    (REsp 1596203/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019) 
    Portanto, em consonância com o Tema n. 999 dos recursos repetitivos do STJ, tratando-se de segurado que ingressou no RGPS antes da publicação da Lei n. 9.876/99, aplica-se, na apuração do salário de benefício, a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/91 quando mais favorável do que a regra de transição prevista no art. 3º da Lei 9.876/99. 
    Nesse sentido já se perfilhou este Colegiado: autos n. 5032330- 26.2018.4.04.7100, n. 5048095-37.2018.4.04.7100 e n. 5034749- 53.2017.4.04.7100, julgados em 19/03/2020. 
    Salutar ressaltar, ainda, não se admitir a combinação de leis, do que resultaria regime jurídico híbrido. Aliás, nesse sentido ponderou o i. Relator no voto condutor do acórdão: "29. Também não intenta a combinação aspectos mais benéficos de cada lei, com vista à criação de um regime híbrido. Ao contrário, defende-se a integral aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, sem conjugação simultânea de qualquer outra regra". 
    Assegura-se, assim, o direito ao melhor benefício ao segurado, de acordo com as regras de cálculo fixadas nos arts. 29, I e II da Lei 8.213/1991 e art. 3º. da Lei 9.876/1999, não se admitindo a combinação de aspectos mais benéficos de cada lei, com vista à criação de um regime híbrido. 
    Deste modo, se a regra de transição que define o mês 07/1994 como marco inicial do PBC for mais gravosa ao segurado, pode ele optar pela regra permanente e ter benefício calculado conforme um PBC que envolva todo seu histórico contributivo (inclusive com a eleição dos 80% melhores valores). 
    Nessa hipótese, deve o INSS recalcular o valor inicial do benefício, formando PBC que envolva também os salários de contribuição anteriores a 07/1994, observados os seguintes parâmetros: 
    a) o PBC deverá abranger cada um dos meses contados como tempo de serviço ou contribuição na concessão do benefício, exceto aqueles não contributivos (como, por exemplo, tempo rural anterior a 1991, tempo de exército); 
    b) os valores dos salários de contribuição serão aqueles registrados no CNIS; 
    c) na ausência de registros no CNIS ou havendo alguma divergência, caberá à parte autora comprovar os efetivos salários de contribuição; ausente comprovação, será adotado o valor mínimo, exceto nos casos de filiação como contribuinte individual e facultativo, quando será a competência excluída do cálculo.
    No caso, o pedido de revisão do benefício percebido pela parte autora de acordo com a regra do art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, sem limitação do período básico de cálculo a 07/1994, foi julgado procedente. 
    Todavia, foi determinado na sentença que "Caberá à parte autora, em fase de execução, informar os períodos de labor anteriores a 07/1994 que pretende ver inseridos no cálculo do benefício, comprovando documentalmente os salários de contribuição relativos a esses períodos, mediante a apresentação do CNIS, contracheques, GPS, CTPS com as anotações salariais ou documento fidedignos fornecidos pelas empresas empregadoras" - grifei (evento 20 - SENT1),o que consubstancia regime híbrido na medida em que permite ao segurado escolher quais contribuições previdenciárias anteriores à 07/1994 pretende ver inseridas no período básico de cálculo, em vez de ampliá-lo para todo o período contributivo anterior e posterior a 07/1994 e, após, incluir no cálculo do salário-de-benefício os maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. 
    Assim, o recurso da parte ré deve ser parcialmente provido para o fim de condenar o INSS a revisar o benefício nos termos do art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, de modo a considerar os maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, observados os parâmetros anteriormente expostos e implantando a nova renda mensal inicial quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator